Tribunal: TJDFT
Processo: 0730785-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730785-26.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ PAULO FILGUEIRA NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. CONTATO TELEFÔNICO. ENGENHARIA SOCIAL. SPOOFING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 479 DO STJ. FATO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito da ação quando o r. Juízo de origem reputar suficientes os elementos de prova coligidos aos autos para que possa apreciar o mérito da causa de forma satisfatória, indicando com precisão os motivos que embasaram o seu convencimento, mormente ao se constatar que o próprio apelante declarou que não possuía outras provas a produzir quando instado à especificação probatória. 1.1. A inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não deve ser adotada de forma automática, tendo em vista que depende da demonstração da verossimilhança das alegações vertidas na inicial ou da hipossuficiência do consumidor. 2. Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões imprescindíveis à resolução do caso. 3. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a autora e a instituição financeira ré. 4. Em se tratando de hipótese de responsabilidade civil objetiva, incumbe à parte lesada demonstrar a ocorrência de ato ilícito, do dano experimentado e do nexo de causalidade. 5. O fato de a parte autora ter sido induzida à liberação do acesso remoto à sua conta bancária para terceiros, mediante instalação do aplicativo Anydesk e leitura do QR Code por seu aparelho, viabilizando as transferências fraudulentas realizadas por terceiros, em razão do uso de engenharia social denominada spoofing, não a desonera de comprovar que o ato ilícito do qual fora vítima teria decorrido de falha na prestação dos serviços pelo réu. Precedentes. 6. Quando a ação fraudatória é orquestrada e perpetrada por terceiros valendo-se de meios alheios à estrutura do banco, não há como se determinar o dever de reparação da instituição financeira, em razão da inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e os danos sofridos pelo consumidor. 7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Honorários majorados. O recorrente alega violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a existência de falha na prestação do serviço pela parte recorrida. Destaca que a instituição financeira não proporcionou a segurança devida à conta do insurgente a fim de evitar que ela fosse invadida ou, no mínimo, agir tempestivamente para impedir eventuais danos. Pugna pela reparação dos danos sofridos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005